Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-34.2024.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Terra Nova Apelação nº 8000632-34.2024.8.05.0259 Apelante: Jairo Ferreira Neto Advogado: Eduardo Bittencourt Filho (OAB/BA 40.920) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dahiane Bulcão Caldas Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/2003). CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉU LOCALIZADO ESCONDIDO SOB A CAMA. APREENSÃO DE DROGAS E ARMAMENTO COM AUXÍLIO DE CÃES FAREJADORES. CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DESNECESSIDADE DE POSSE DIRETA. DOSIMETRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM (SÚMULA 241 DO STJ). FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E SURSIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PENA DE MULTA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias cingem-se a: (i) suficiência probatória para a condenação; (ii) possibilidade de absolvição; (iii) aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iv) revisão da dosimetria; (v) regime prisional; (vi) direito de recorrer em liberdade; (vii) redução da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e prova testemunhal coerente e harmônica. 4. Os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos, inexistindo demonstração de interesse espúrio. 5. O delito de tráfico é de ação múltipla, sendo suficiente a conduta de manter droga em depósito, ainda que não haja posse direta no momento da abordagem. 6. A tese absolutória não se sustenta diante do conjunto probatório robusto. 7. Na dosimetria, impõe-se o afastamento de circunstâncias judiciais negativadas sem fundamentação concreta, sob pena de violação aos princípios da legalidade, individualização da pena e motivação. 8. Configura bis in idem a utilização da mesma condenação para valorar negativamente antecedentes e, simultaneamente, agravar a pena pela reincidência, conforme Súmula 241 do STJ. 9. Fixação da pena-base no mínimo legal em ambos os delitos. 10. Reconhecimento da reincidência com majoração de 1/6 na segunda fase. 11. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado diante da reincidência específica, conforme entendimento consolidado do STJ (HC 862357/SP e AgRg no HC 911077/DF). 12. Manutenção do regime inicial fechado, em razão da reincidência e do quantum da pena. 13. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade e do sursis. 14. Indeferimento do direito de recorrer em liberdade, diante da persistência dos requisitos da prisão preventiva. 15. A pena de multa é de aplicação obrigatória, sendo vedada sua exclusão, conforme entendimento do STJ (REsp 2145571). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. De ofício, redimensionamento da pena para 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 dias-multa. Tese de julgamento: "1. É inviável a absolvição quando o conjunto probatório é robusto e harmônico, especialmente quando corroborado por laudos periciais e depoimentos policiais idôneos." "2. A negativação de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal." "3. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado, não configurando bis in idem sua utilização concomitante como agravante e para afastamento da minorante." "4. A pena de multa é sanção obrigatória e não pode ser afastada no processo de conhecimento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §2º, 44, 49, §1º, 61, I, 68 e 69; CPP, art. 312; Lei 11.343/2006, art. 33 e §4º, art. 42; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/08/2024; STJ, HC 862357/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 911077/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no RHC 186341/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/11/2023; STJ, REsp 2145571, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 22/08/2024; Súmula 241/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000632-34.2024.8.05.0259, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, redimensionando, de ofício, a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]